Tribunal: TJMT
Processo: 1012102-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012102-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER SANDRO MELO SOUZA - CPF: 011.606.491-97 (PACIENTE), JUIZ DA 1a VARA DE COMODORO (IMPETRADO), SIMONE TAVARES DE MEDEIROS MELO - CPF: 027.469.581-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012102-88.2022.8.11.0000

PACIENTE: VAGNER SANDRO MELO SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA – CAUTELARES FIXADAS – DESCUMPRIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME – MEDIDA DETERMINADA APÓS LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – CONDENAÇÃO NO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO – CONCESSÃO AO PACIENTE DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Embora o paciente tenha praticado novo crime pouco tempo depois de sua soltura, descumprindo, assim, uma das cautelares fixadas, é patente o constrangimento ilegal, porquanto demonstrado que o acusado não voltou a praticar nenhum fato delituoso contra a vítima da tentativa de feminicídio, e também porque o delito de roubo foi praticado em 31/3/2020, sendo a prisão preventiva decretada em 23/7/2021, inexistindo, portanto, o requisito da contemporaneidade.

Ausente o requisito da contemporaneidade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é medida que se impõe, máxime porque, pelo segundo crime praticado, o paciente foi condenado em regime inicialmente semiaberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012102-88.2022.8.11.0000

PACIENTE: VAGNER SANDRO MELO SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Julio Meirelles Carvalho, em favor de Vagner Sandro Melo Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro.

Aduz o impetrante que não subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida em parte, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012102-88.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a prática do crime de homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], conforme se infere de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
6 de dezembro de 2019
, por volta das
18h40min
, em residência particular localizada nos fundos do Hotel Amanhecer, situado nesta cidade de Comodoro/MT,
VAGNER SANDRO MELO SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi
, com o emprego de arma branca tipo faca,
tentou ceifar a vida de sua convivente

Simone Tavares de Medeiros
,
por razões da condição de sexo feminino
.

Apurou-se que o casal convive há dez anos e, na data dos fatos, na casa em que moram, o denunciado, embriagado, após desentender-se com a vítima,
passou a agredi-la verbalmente
, bem como
arremessou contra ela uma arma branca do tipo faca
, errando o alvo.

Ato contínuo, a vítima fugiu do local, escondendo-se no Hotel Amanhecer, ao passo que o denunciado foi procurá-la pelos corredores munido com um pedaço de madeira, enquanto dizia:
‘Simone!!! Cadê você? Hoje é dia de te matar’
[fls. 5 e 7].

O denunciado não logrou êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima fugiu e se escondeu, evitando-se, assim, o resultado fatal por ele pretendido.

Nota-se que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica, inclusive porque esta não é a primeira ocorrência registrada pela vítima neste sentido, conforme se vê do boletim de fl. 26”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo Plantonista, em
7/12/2019
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública.

Entretanto, em
14/2/2020
, a autoridade coatora substituiu a prisão preventiva por cautelares,
“tendo em vista que a vítima requereu a retirada das medidas protetivas em seu favor”
.

Ocorre, porém, que uma das condições impostas ao paciente consistiu
“em não cometer novos crimes”
.

Contudo, em
31/3/2020
, pouco mais de mês de sua soltura, o paciente foi preso pela suposta prática do crime de roubo, razão pela qual, em
26/10/2020
, ou seja, quase
sete meses depois dos fatos
, a Promotoria de Justiça pugnou pela
nova
decretação da prisão preventiva.

A autoridade coatora, em
23/7/2021
, isto é,
muito tempo após a prática do crime de roubo
, decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que
“as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal”
.

A Defensoria Pública Estadual pugnou pela revogação da prisão preventiva, e a Promotoria de Justiça
manifestou-se favorável
.

No entanto, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva, asseverando que
“os fatos são graves, por se tratar de homicídio qualificado, na forma tentada, e a soltura do acusado neste momento poderá comprometer a instrução processual”
.

Não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifica-se a prisão preventiva
não
foi decretada para conveniência da instrução criminal, até mesmo porque a própria vítima retirou o pedido de medidas protetivas que lhe foram concedidas, sendo este, aliás, o motivo da revogação de seu primeiro encarceramento.

Pelo que consta dos autos, a nova prisão preventiva do paciente foi decretada [
muito tempo depois
] apenas e tão-somente em razão do cometimento de novo delito, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares outrora fixadas.

Acontece que o paciente foi condenado em primeira instância pelo crime de roubo, recebendo a reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse diapasão, sem embargo da reprovabilidade do comportamento recalcitrante na prática delituosa demonstrado pelo paciente, que, poucos dias após sua soltura pelo crime de tentativa de feminicídio, supostamente cometeu o delito de roubo, entendo que a manutenção de sua prisão preventiva não se revela necessária.

Primeiro, porque o paciente não voltou a praticar nenhum fato delituoso contra a vítima do crime de tentativa de feminicídio.

Segundo, porque foi revogada a prisão preventiva pela prática do crime de roubo, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ressalte-se, ainda, que apesar de constar como condição o não cometimento de novos delitos, o crime de roubo foi perpetrado em
31/3/2020
, e a prisão preventiva decretada em
23/7/2021
, inexistindo, portanto, o requisito da contemporaneidade.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Élio Américo, em seu parecer, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Diante das informações alojadas nestes autos, verifica-se que em desfavor do paciente
Vagner Sandro Melo Souza
foram arbitradas medidas cautelares por ocasião da concessão de sua liberdade na data de
14.2.2020
, quando havia sido preso pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, perpetrado no âmbito doméstico. Posteriormente, teve decretada prisão preventiva pelo suposto descumprimento das medidas fixadas anteriormente, reincidindo no cometimento de nova infração.

No entanto, após manejar os presentes autos e as informações constantes no bojo processual pude observar que a prisão preventiva fora decretada em desfavor do paciente mais de
7 (sete) meses após a prática delitiva
a si infligida, demonstrando, dessa forma, a ausência de histórico recente a amparar a decisão monocrática quanto à necessidade de privação de sua liberdade, até porque já condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Inobstante a gravidade abstrata do crime em tese perpetrado pelo paciente e a reprovabilidade do fato, esses motivos não são suficientes para que se mantenha o caráter absoluto da segregação cautelar outrora deferida, porquanto, depreende-se da prova pré-constituída que a sua manutenção nos moldes declinados está a afrontar direito constitucionalmente assegurado do paciente.

Ressalvo, por oportuno, que direitos personalíssimos do paciente, encontram-se maculados pelo excessivo rigor da medida adotada, motivo pelo qual, deve incidir o princípio da proporcionalidade, visto sob seu duplo aspecto, de modo a salvaguardar-lhe direito personalíssimo e/ ou individuais e sociais, assegurados pela Carta Magna, dentre eles os que se encontram insculpidos no artigo 1o, incisos III e IV c/c artigo 4o, incisos II e VII c/c artigo 5o, caput e incisos I, II, XIII, LVII, c/c artigo 6o,
caput
, além de outros ali constantes, uma vez que prevalecentes sobre qualquer outro e, na situação em apreço, apresentam-se aparentemente conflitantes, porquanto não houve demonstração, em concreto do periculum libertatis no qual incorre o paciente.

[...]

Nesse diapasão, patente a falta de contemporaneidade da segregação cautelar arbitrada em desfavor do paciente, após o transcurso de mais de 7 (sete) meses da suposta prática delitiva, situação a inviabilizar o seu deferimento nestes moldes, sem a demonstração de nenhuma incursão recente por parte do paciente, capaz de subsidiar e revestir de legalidade a medida judicial, o que justifica a concessão da ordem vindicada em atenção ao princípio rebus sic stantibus, sem olvidar a possibilidade de voltar a ser arbitrada, novamente, caso o indiciado reitere no cometimento de nova infração”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
VAGNER SANDRO MELO SOUZA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
I – comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; II – comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar onde poderá ser encontrado; e, III – não se envolver em outro fato criminoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022